Tribunal: TJMT
Processo: 1002879-08.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002879-08.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISLAYNI PRISCILLA DA COSTA E ALMEIDA - CPF: 055.126.441-14 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – OFERTA DE PRODUTOS – FICHA CADASTRAL

PELA CONSUMIDORA – MERCADORIAS

NÃO ENTREGUES – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RECLAMADA NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, II, DO CPC – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DEVER DE INDENIZAR –
EXISTÊNCIA DE OUTRAS 06 (SEIS) RESTRIÇÕES POSTERIORES
–
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ
– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. no 135206308), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inaugural.

Ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé,

ao pagamento de multa 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55,
caput
e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Em argumento recursal, a recorrente alega que seu nome foi negativado no valor de
R$ 128,07 (cento e vinte e oito reais e sete centavos),
pela reclamada AVON COSMÉTICOS LTDA, sendo que efetuou um cadastro junto à empresa para recebimento de alguns produtos, no entanto, não foram entregues em sua residência, restando indevida a negativação e ocasionando danos morais à recorrente.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a parte autora teve seu nome negativado no valor de
R$128,07 (cento e vinte e oito reais e sete centavos),
pela reclamada AVON COSMÉTICOS LTDA
.

Informa, ainda, que uma revendedora da parte ré ofertou alguns produtos à reclamante e que, na oportunidade, assinou uma ficha cadastral para receber a mercadoria em sua residência, no entanto, não lhe foi entregue.

Ocorre que a parte autora foi surpreendida posteriormente com a inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, sendo indevida a negativação.

A demandada, em sede de contestação (id. 135206302), juntou aos autos a ficha cadastral, contendo foto da autora, e cópia dos documentos pessoais, bem como o comprovante de residência, no entanto, a recorrente desde a inicial não negou ter efetuado tal cadastro, mas,
impugnou especificamente esse termo de adesão
, solicitando que a reclamada apresentasse o comprovante do envio e recebimento dos produtos pela recorrente.

Compulsando os autos, tem-se que o substrato é frágil para desconstituir a verossimilhança das alegações da parte recorrente, uma vez que inexiste nos autos qualquer comprovação do recebimento dos produtos pela parte autora.

Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado inexigível.

Assim, não tendo a reclamada se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC, a negativação do nome da autora, sem a efetiva utilização do cartão de crédito, se mostra abusiva e ilegal.

Acerca da matéria, colhe-se da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Recurso Cível No 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
. 3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

No caso,
é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que
existem em nome da autora outras
06 (seis) anotações
posteriores
àquela discutidas nestes autos
(24/04/2021 – id. 140749677
), conforme consulta abaixo:

------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: CRISLAYNI PRISCILLA DA COSTA E ALMEID

DATA NASCIMENTO: 17/05/1993

CPF: 055.126.441-14

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: AMERICA JEANS

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 09/06/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000003140704

VALOR: 37,17

DATA INCLUSAO: 11/08/2022

* CREDOR: MEGA MODAS

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 27/05/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000010769275

VALOR: 306,51

DATA INCLUSAO: 24/07/2022

* CREDOR: MODA VERAO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 26/05/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000004081461-01

VALOR: 167,80

DATA INCLUSAO: 23/07/2022

* CREDOR: BIG LOJAS

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 06/06/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 999999276563059

VALOR: 302,96

DATA INCLUSAO: 14/07/2022

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: EUDORA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 41 3521-3402

DATA VENCIMENTO: 24/06/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 38083680

VALOR: 124,85

DATA INCLUSAO: 26/07/2022

* CREDOR: EUDORA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 41 3521-3402

DATA VENCIMENTO: 25/05/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 38083679

VALOR: 124,85

DATA INCLUSAO: 26/06/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 6 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.854.945.206-6

06/10/2022 17:46:58-horario de Brasilia-FIM

---------------------------------

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as referidas anotações devem influenciar no
quantum
indenizatório.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.o 385 DO STJ -
EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 4.

No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017) à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.

(...)
(TJMT - Recurso Inominado no 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018)

Assim, no que tange
ao
quantum
indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico,
considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outras restrições em nome da autora
, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
declarar a inexistência do débito negativado, no valor de

R$ 128,07 (cento e vinte e oito reais e sete centavos)
, bem como condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder à exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022